Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739024-51.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: SAMUEL SUAID DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA RENATA CANTARINO, contra decisão exarada no ID 76202053, pela qual esta Relatoria indeferiu a concessão da gratuidade de justiça formulada pela agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0715075-29.2024.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por SAMUEL SUAID, determinara a expedição de alvará eletrônico do valor disponível na conta judicial em favor do credor. Consoante decisão exarada sob o ID 76202053, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Da referida decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 76596591), recebidos por esta Relatoria como agravo interno sob o ID 76896332, sustentando que a decisão padece de omissão, pois não teria considerado adequadamente a sua real condição financeira, tampouco analisado os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência. Ao final, a agravante postulou o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Consoante a decisão de ID 76896332, esta Relatoria recebeu os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões (ID 77798209). Em petitório colacionado sob o ID 78712182, a agravante postula a desistência do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a agravante advoga em causa própria e subscreveu digitalmente a manifestação de desistência do agravo de instrumento (ID 78712182). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 16:42:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora